Tribunal: TJDFT
Processo: 0705083-32.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705083-32.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL, CONSORCIO HP - ITA APELADO: CONSORCIO HP - ITA, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando atentamente os autos, verifico que o DISTRITO FEDERAL, em suas contrarrazões ao recurso de apelação apresentado pelo CONSORCIO HP – ITA, argumentou que esta não impugnou especificamente os fundamentos da sentença em relação ao não uso do sistema TDMAX para a lavratura dos autos de infração ora questionados (ID. 26090397, p. 03-04). Assim, em respeito ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intime-se o apelante CONSORCIO HP – ITA para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação acerca desta alegação. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora